Tribunal: TJMT
Processo: 1019675-06.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019675-06.2024.8.11.0002
ORIGEM: CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVANTE: ROBERTO GAMA SOARES FILHO
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O agravante sustenta que houve manutenção indevida de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR), requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve manutenção indevida de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR), apta a configurar ilícito passível de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central tem caráter meramente informativo, incluindo tanto débitos vencidos quanto a vencer, não sendo um cadastro restritivo de crédito.
Conforme documentação apresentada pelo agravante, a anotação referente ao débito permaneceu registrada apenas até 05/2022, sendo excluída a partir de 06/2022, inexistindo qualquer manutenção indevida no sistema.
A ausência de registro posterior à data mencionada demonstra que não há irregularidade na conduta da instituição financeira, tampouco afronta às normativas do Banco Central ou ao Código de Defesa do Consumidor.
A jurisprudência consolidada reconhece que a inclusão de débitos no SCR não configura, por si só, restrição indevida ao crédito ou dano moral indenizável, salvo prova de negativa de crédito diretamente decorrente do registro, o que não ocorreu no caso concreto
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno não provido.
Tese de julgamento: “1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central tem natureza informativa e não se equipara a cadastros restritivos de crédito. 2. A ausência de registro de débito vencido ou prejuízo no SCR descaracteriza a existência de manutenção indevida de débito prescrito. 3. A mera inclusão de informações no SCR, sem prova de negativa de crédito ou dano concreto ao consumidor, não gera direito à indenização por danos morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Resolução BACEN no 3.658/2008; Resolução BACEN no 2.682/1999; CDC, art. 43, § 1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019675-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO GAMA SOARES FILHO - CPF: 649.637.482-15 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025